Tribunal: CARF
Processo: 11634.720741/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720741/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.404 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FIACAO DE SEDA BRATAC S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES
AO
SENAR.
NATUREZA
JURÍDICA.
CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um
grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador
rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de
categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes
da exportação.
A imunidade prevista no inciso I do § 2.o do art. 149 da Constituição Federal
apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no
domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros
(trading companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar
de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.
IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI. SÚMULA CARF N.o 2.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720741/2012-12
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720741/2012-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (Suplente convocado), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 163/182), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 150/157), proferida em sessão de 26/02/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-55.711, da 13.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SP1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 101/115), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO.
São devidas as contribuições destinadas ao SENAR incidentes sobre receitas
decorrentes de exportação de produtos por se tratar de subespécie das denominadas
contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas, com as
especificações relacionadas nas disposições do art. 8o, V, e 149 da CF/88 c/c art. 578 da
CLT.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de endereçamento de intimações ao escritório dos procuradores em
razão de inexistência de previsão legal para intimação em endereço diverso do domicílio
do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD 51.001.853-0) juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 2/16; 42/43; 80/81) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 17/41), tendo o
contribuinte sido notificado em 18/12/2012 (e-fl. 92), foi bem delineado e sumariado no relatório
do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada e
concernente às contribuições devidas à Seguridade Social, conforme discriminadas no
tópico seguinte. O crédito tributário diz respeito às competências 01/2009 a 12/2010.

O Relatório Fiscal do Auto de Infração COMPROT no 11634.720741/2012-12,
fls. 17/21, informa, sumariamente, o que segue.

O procedimento fiscal teve início em 04/04/2012 com a emissão Termo de Início
de Procedimento Fiscal, respaldado pelo Mandado de Procedimento Fiscal –
Fiscalização no 09.1.02.00201200448.

O crédito tributário em epígrafe (AI DEBCAD no 51.001.8530) diz respeito às
contribuições devidas às OEF [SENAR (0,25%)], incidentes sobre a receita bruta da
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720741/2012-12

comercialização da produção rural exportada. O montante do débito perfez R$
444.691,87 (quatrocentos e quarenta e quatro mil e seiscentos e noventa e um reais e
oitenta e sete centavos), com consolidação em 11/12/2012.

Ademais, fundamenta o entendimento da Autuação no art. 22A, I e II, e § 5o, da
Lei no 8.212/91 e, ainda, art. 170 da IN no 971/09.

A ciência dos lançamentos em epígrafe deu-se, por via postal, em 18/12/2012.

Ainda, informa que foram analisadas as Guias de Recolhimento ao FGTS e
Informação à Previdência Sócia – GFIP, guias de recolhimento, escrituração contábil
digital, arquivos digitais das folhas de pagamento.

Adicionalmente, informa que os valores das receitas da comercialização da
produção para o mercado externo foram contabilizados na seguinte conta:
3.01.01.01.01.01.01 – Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos.
Ademais, informa que, pela verificação da ocorrência, em tese, do crime previsto no art.
337-A, da Lei no 9.983/00 e, ainda, do quanto vaticinado no art. 1o da Lei no 8.137/90,
foram formalizadas as devidas comunicações à Autoridade Pública competente (MPF).

Às fls. 22/41, encontram-se, em forma de planilha – Anexo I, a relação das notas
fiscais de produtos exportados.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Dentro do prazo regulamentar (conforme fls. 147), a empresa impugnou,
conjuntamente, os lançamentos, por meio do instrumento de fls. 101/115,
acompanhados dos documentos de fls. 119/143 (cópia do instrumento de mandato e
identidade do patrono, cópia dos documentos societários e tela CNPJ do
estabelecimento matriz e cópia do auto de infração debatido), alegando, em síntese, os
argumentos que se seguem:

Após breve resumo dos fatos e da fundamentação legal da exação em tela,
articula que a receita oriunda da comercialização de produtos destinados ao exterior não
se sujeita à incidência da aludida contribuição, por força da previsão constitucional
imunizatória constante do art. 149, § 2o, I.

Ademais, com fundamento em jurisprudência do STF, assevera que,
diferentemente das demais espécies tributárias, as contribuições especiais têm sua
natureza jurídica definida pela finalidade a que se destinam, e não pelo fato gerador (art.
4o do CTN). Colaciona doutrina.

Adicionalmente, passeando pelo texto constitucional, conclui que todas as
contribuições criadas para financiar as atividades sociais descritas pela Constituição são
consideradas contribuições sociais gerais, dentre as quais enquadra-se a contribuição
para o SENAR.

Diante disso, historia que a criação da contribuição em tela teve por fundamento
a previsão do art. 62 do ADCT, complementada pela Lei no 8.315/91, e como objetivo a
organização, administração e execução da formação profissional rural e a promoção
social de trabalhadores que exerçam atividades no meio rural.

Ainda, a partir de 01/2002 (Lei no 10.256/01), as Agroindústrias passaram a
recolher o SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção.

Além do arrazoado apresentado, objeta, por entender equivocado, o
enquadramento da contribuição para o SENAR na modalidade das contribuições de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, vez que tais contribuições
objetivam a defesa dos interesses das entidades representativas da categoria a que estão
ligadas ou do sistema sindical correspondente. Colaciona jurisprudência.

Ademais, com fulcro no art. 1o da Lei no 8.315/91 e no Regimento Interno do
SENAR, sustenta que a contribuição para o SENAR deve ser classificada com espécie
de contribuição social, haja vista que sua finalidade se resume à promoção social e no
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720741/2012-12

ensino da formação profissional do trabalhador rural. Apoia-se em doutrina que
reproduz.

Reforça seu entendimento com o quanto previsto no art. 240 da CF.

Ainda apresenta analogia do tratamento a ser dado à contribuição ao SENAR em
contraponto com julgados do STF acerca do SENAC, SENAI e SESI que são
entendidas como contribuições sociais.

Tornando à imunidade prevista no art. 149, § 2o, articula que a exigência fiscal
esbarra em limitação constitucional ao poder de tributar, não podendo uma IN (no 971)
sobrepor-se às previsões e princípios albergados em sede constitucional.

Lado outro, sustenta que o AI encontra-se desconecto com o ordenamento
jurídico pátrio, vez que a contribuição do SENAR é contribuição acessória e, assim, só
poderia ser recolhida juntamente com a contribuição à Seguridade Social (principal).
Fundamenta com a previsão do art. 22-A, § 5o, da Lei no 8.212/91. Colaciona
jurisprudência do TRF 4a Região.

No tocante às multas aplicadas (janeiro a novembro de 2008), entende ter havido
desrespeito à previsão contida no art. 106 do CTN, haja vista que a Autoridade Fiscal
não especificou a base de cálculo dos valores apurados de multa e nem mesmo a sua
origem, donde decorreria cerceamento do direito de defesa da Contribuinte. Transcreve
quadro apresentado pela indigitada Autoridade.

Sustenta, ainda, incongruência entre os demonstrativos apresentados pela
Autoridade Autuante o que, por si, macularia o procedimento com eiva de nulidade.

Alternativamente, assevera que o método utilizado para a identificação do valor
de multa mais benéfica deveria ser a comparação entre multas da mesma espécie e o
confronto da lei antiga em face da nova o que conduziria, no presente caso, à aplicação
da multa no percentual de 20%, conforme previsto na Lei no 11.941/09 (art. 32-A da Lei
no 8.212/91).

Do exposto, requer seja julgada procedente a Defesa apresentada com o
consequente cancelamento do Auto de Infração ora impugnado.

Por fim, requer que quaisquer intimações relativas a atos e termos do processo
em tela recaiam na pessoa do subscritor da peça impugnatória, pessoalmente ou por via
postal, no endereço constante do mandato, a fim que não haja prejuízo para a
contribuinte.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita, que sintetizou a tese fixada.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando em parte termos da
impugnação, pretende discutir a tributação ao SENAR e, assim, postula a reforma da decisão de
primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720741/2012-12

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 31/03/2014, e-fl. 161, protocolo recursal em 30/04/2014,
e-fl. 163), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia é relativa ao lançamento de ofício e refere-se à contribuição ao
SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural exportada. Segundo
o contribuinte o lançamento estaria equivocado, conforme argumentos apresentados em
impugnação e reiterados no recurso voluntário.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente e por concordar com
significativas ponderações das razões de decidir da primeira instância, passo a adotar os
fundamentos daquela decisão nos trechos que destaco, verbis:

A contenda sob apreço encerra, conforme interpretação do Fisco, valores devidos
a título de SENAR sobre receitas decorrentes de exportação que, consoante
interpretação da Insurgente, por argumentos adiante abordados, estariam escudadas pela
imunidade (art. 149, § 2o, da CF), vez que as contribuições para o chamado Sistema “S”,
no qual está inserido o SENAR, são enquadradas como contribuição social geral.

Assim, o desate da controvérsia em apreço cinge-se ao enquadramento a ser dado
à contribuição do SENAR: contribuição social geral ou contribuição de interesse de
categoria profissional ou econômica.

De fato, verifica-se divergência na doutrina e jurisprudência quanto à natureza da
referida espécie de contribuição, de tal sorte que o tema merece ser perscrutado.

Inicialmente, insta conceituar o que se entende por Sistema “S”, donde se
ressalta o entendimento expressado por Meireles:
“São Serviços Sociais autônomos, instituídos por lei, com personalidade jurídica
de direito privado, para ministrar assistência ou ensino a certas categorias
sociais ou grupos profissionais, sem fins lucrativos, sendo mantidos por dotação
orçamentária ou contribuições parafiscais. São entes paraestatais de cooperação
com o Poder Público, com administração e patrimônio próprios, revestindo-se na
forma de instituições convencionais particulares (fundações, sociedades civis ou
associações) ou peculiares ao desempenho de suas incumbências estatutárias.”

Destarte, é de se observar que as contribuições destinadas ao Sistema “S” podem
ser traduzidas em receitas repassadas a entidades que, apesar de não integrantes da
administração pública, desempenham atividades de interesse público e, linhas gerais,
são incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores das empresas pertencentes à
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720741/2012-12

categoria correspondente, conforme o Serviço Social Autônomo ao qual se vinculem,
tendo por destinação o financiamento das atividades que visem ao aperfeiçoamento
profissional e à melhoria do bem-estar social dos trabalhadores.

Ademais, assiste razão à Insurgente quanto a classificação das contribuições
conforme a respectiva afetação – finalidade/destinação determinada pelo poder
legiferante.

Em tal sentido, assumindo-se que as abordadas contribuições parafiscais
(compulsórias e universais) têm por fim colimado o fomento de atividades que
propiciem a qualificação – aperfeiçoamento profissional e a melhoria das condições de
bem-estar dos trabalhadores vinculados – no caso do SENAR, a administração e
execução da formação rural do trabalhador rural, é plenamente defensável o
entendimento de que se afinam com o interesse das categorias econômicas ou
profissionais revelando-se, pois, em essência, como verdadeira contribuição sindical.

Por decorrência, impende enquadrá-las como contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas que, na definição apresentada por Denari,
podem ser conceituadas como:
“A contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, última
das três espécies de contribuições definidas no art. 149 da Constituição, é tributo
instituído para gerar recursos necessários a custear a atuação nas respectivas
áreas, das entidades representativas das diferentes categorias profissionais ou
econômicas”.

No mesmo sentido, cite-se entendimento expressado por Harada que argumenta
que as receitas do Sistema “S” integram uma subespécie daquilo que a doutrina
denomina contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas, com as
especificações relacionadas nas disposições do art. 8o, V, e 149 da CF/88 c/c art. 578 da
CLT.

Diante do sintetizado, é de se concluir que não agiu com excesso o Poder
Executivo ao prever, dentro do campo de conformação da Instrução Normativa RFB no
971/09 e em consonância com o constante do art. 149, § 2o, I, a incidência da
contribuição devida ao SENAR sobre as receitas decorrentes de exportação de produtos,
e, por conseguinte, acertou o Auditor Fiscal ao lavrar o Auto de Infração sub examine
que, pela motivação exposta, não merece reparo.
(...)

Diante do articulado, ainda que respeitáveis vozes se perfilem na defesa das
interpretações apresentadas pela Insurgente, não é este o entendimento dominante.

Por tal razão, o crédito tributário em epígrafe deve ser mantido conforme
lançado.
Contribuição Previdenciária X Contribuição Sistema “S”

Demais do tratado, a Defendente articula que a contribuição para o SENAR
consistiria em mero acessório da contribuição devida à Seguridade Social para concluir
que, havendo previsão imunizante quanto às últimas, automaticamente seriam indevidas
as primeiras.

Contudo, tal entendimento não pode prosperar por desconforme o ordenamento
vigente.

Muito embora haja identidade de fato gerador e base de cálculo entre as
contribuições abarcadas (o que não é vedado pela CF), a distinção quanto a afetação é
nítida e indiscutível. Enquanto as contribuições previdenciárias tem a destinação do
produto de sua arrecadação constitucionalmente vinculados (art. 167, XI), a afetação do
SENAR está determinada na própria lei de instituição (Lei no 8.315/91).

Ademais, citando Paulsen, a finalidade ou destinação legal é requisito inafastável
para a caracterização da contribuição, razão por que é possível a distinção e
enquadramento das contribuições em previdenciária e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas (SENAR), consoante predito.

Por fim, não se pode olvidar, que, nos casos de imunidade, a Constituição
Federal foi sempre expressa quanto ao(s) tributo(s) e circunstância(s) abarcados não
deixando espaço para interpretação ou alargamento de suas previsões, a exemplo do
vaticinado no art. 149, § 2o, I.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720741/2012-12

Destarte, indiscutível a autonomia e inconfundibilidade das contribuições
aventadas, razão pela qual, também nesta parte, não merece acolhida o pleito da
Irresignada.
De mais a mais, as referidas razões de decidir, estão em sintonia com os
precedentes deste Egrégio Conselho, veja-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003, 2006
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. IMUNIDADE.
A natureza jurídica das contribuições destinadas ao SENAR, com base de cálculo
prevista pelo art. 22A, da Lei n.o 8.212, de 1991 é de contribuição de interesse de
categorias econômicas, assim, inaplicável a imunidade a que se refere o inciso I do § 2o
do art. 149 da Constituição.
(Acórdão CARF 2201-004.540, Relator Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 28/02/2002
SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA INCIDENTE SOBRE
AS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO.
É devida a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre receitas decorrentes de
exportação em virtude da sua natureza jurídica ser de contribuição de interesse de
categorias econômicas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
(Acórdão CARF 2202-003.907, Relator Conselheiro Martin da Silva Gesto)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2009
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de
pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive
financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto
inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação.
(Acórdão CARF 9202-006.510, Relatora Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz)
No mesmo sentido: Acórdão CARF 9202-006.595

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAR.
COMERCIALIZAÇÃO
DESTINADA
AO
EXTERIOR, INCLUSIVE VIA TRADING. IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no § 2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as
contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a
exportação seja realizada via terceiros trading’s, não se estendendo, no entanto, ao
SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou
econômicas.
(Acórdão CARF 9202-007.578, Relatora Conselheira Elaine C. M. e S. Vieira)

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720741/2012-12

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de
pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive
financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto
inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação.
(Acórdão CARF 9202-008.161, Relator Conselheiro Maurício Nogueira Righetti)
Por fim, entendo que a contribuição ao SENAR tem natureza de contribuição de
interesse de categorias econômicas, de modo que não se aplica o inciso I do § 2.o do art. 149 da
Constituição, não sendo contemplada com imunidade, sendo as receitas de exportação base de
cálculo da contribuição ao SENAR, destarte sendo correto o lançamento. Ademais, além da
regularidade do lançamento, pretender declaração ou reconhecimento de inconstitucionalidade
esbarra na Súmula CARF n.o 2, a saber: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Ressalto, en passant, em relação a Lei 11.941, que, por ocasião da liquidação do
julgado, deve ser observada a existência de eventual multa mais benéfica, se for a hipótese, pois
a comparação das multas deverá ser realizada no momento do pagamento ou parcelamento do
débito, nos termos do art. 2.o da Portaria Conjunta PGFN/RFB n.o 14, de 04/12/2009.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.404 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720741/2012-12

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital